Tribunal: STF
Processo: HC 121897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo no julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri. 3. Decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. Writ não conhecido. 4. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.